Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-14.2019.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000625-14.2019.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMERICO JOSE JANUACAELY DE OLIVEIRA - CPF: 111.477.251-87 (EMBARGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), VALDENI MOREIRA ROCHA - CPF: 106.253.528-66 (EMBARGANTE), LEONARDO ROCHA LOPES DA SILVA - CPF: 048.165.211-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), DETRAN - MATO GROSSO (EMBARGANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDENI MOREIRA ROCHA - CPF: 106.253.528-66 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – MITIGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 134 DO CTB COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NÃO ABRANGENDO OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA/LICENCIAMENTO E OUTRAS TAXAS) - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019).

2 – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1000625-14.2019.8.11.0052, interposto pelo aqui embargante nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Antecipação de Tutela e Dano Moral ajuizada pelo embargado AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA em desbenefício de VALDENI MOREIRA ROCHA, BANCO BRADESCO S/A, ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT., a qual, na instância singela, foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para afastar a incidência de dano moral.

Pela leitura da peça madrugadora da ação declaratória de inexigibilidade de débitos sobressai-se que as exações que o requerente visava anular decorrem da falta de recolhimento de IPVA, DEPVAT, licenciamento e outras taxas, cujos fatos geradores datam de 2013 a 2019 e foram inseridos em dívida ativa e atinentes à propriedade de veículo registrado em nome do requerente (veículo Camioneta S10 de Placa KAL-5018, Renavam 00835136817), mas que foi alienado a Valdeni Moreira Rocha por meio de contrato de compra e venda nos idos de 2009, sendo possível constatar o registro de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamento S/A, datado de 19/01/2010.

Não obstante, a regularização da transferência de titularidade do veículo não foi formalizada junto ao DETRAN-MT.

Assim, pretendeu na ação a declaração de inexigibilidade dos débitos em questão e exonerar-se dos encargos respectivos, devendo o requerido Valdeni Moreira da Rocha assumir a propriedade do bem e se responsabilizar pelos débitos equivocadamente registrados em seu nome, cujos fatos geradores ocorreram após a alienação do veículo.

Já em sede de antecipação de tutela, requereu a suspensão da exigibilidade do débito, a qual foi deferida pelo togado singular.

Sobreveio sentença conclusiva pela procedência parcial dos pedidos para: 1 – condenar o adquirente do veículo identificado na exordial a transferir a sua propriedade no prazo de 15 dias; 2 – condená-lo, ainda, ao pagamento do IPVA e outras despesas cujos fatos geradores ocorreram após a alienação; 3 – condená-lo à restituição dos valores porventura recolhidos pelo requerente, na forma simplificada; 4 - exonerar o requerente do pagamento de IPVA e outras despesas cujo fato gerador tenha ocorrido após a alienação; 5 – multas administrativas, porventura existentes, serão de responsabilidade solidária entre o alienante e o requerido Valdeni Moreira Rocha; 6 – determinar ao DETRAN-MT que proceda à transferência do veículo objeto desta ação; 7 – determinar que a SEFAZ-MT proceda ao cancelamento das CDAs no que concerne ao IPVA, DPVAT, licenciamento e outras taxas existentes em desfavor do requerente após a alienação.

Inconformado com a prestação jurisdicional de Primeira Instância e objetivando sua reforma no
juízo ad quem
, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação cível que, levado a julgamento na sessão do dia 05/06/2023, foi negado provimento, mantendo a sentença tal como restou prolatada.

Contra o acórdão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, I e II, do Código Procedimental Civil e, em suas razões de recorrer, almeja a correção dos vícios apontados pelos argumentos a saber:

Que o acórdão apresenta contradição entre o reconhecimento da inexistência de comunicação de venda e a ausência de imputação de responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA, bem como omissão em relação ao entendimento jurisprudencial hodierno do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à responsabilidade solidária.

Assim, por entender que o acórdão está eivado dos vícios da contradição e omissão, encerra suas razões deprecando pela procedência dos embargos de declaração, em mesa, para reconhecer a responsabilidade solidária e, ainda, para afastar a condenação ao pagamento da verba honorária em razão da ausência de sucumbência do ente federativo.

Sem manifestação do embargado.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que, em suma, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível tombado sob o n. 101000625-14.2019.8.11.0052, para manter intocável a decisão de primeiro grau que determinou que o requerido Valdeni Moreira Rocha proceda à transferência de propriedade do veículo individualizado na peça madrugadora para o seu nome ou de outrem, bem como efetue o pagamento do IPVA e outras despesas cujos fatos geradores sejam posteriores à ALIENAÇÃO OCORRIDA NOS IDOS DE 2009 E, POR VIA OBLÍQUA, DETERMINOU ao Ente Público que proceda ao cancelamento das CDAs objeto desta lide e, por fim, determinou que eventuais multas administrativas devem, vendedor e comprador, responderem solidariamente.

Os embargos declaratórios em mesa têm por finalidade suprir supostos vícios de omissão em relação à jurisprudência do STJ quanto à responsabilização solidária do alienante, bem como de contradição, esta fundamentada no fato de que apesar desta relatora ter entendido que houve a tradição do veículo, não reconheceu a responsabilidade solidária com relação aos débitos de IPVA, o que contamina o julgamento pelo vício da contradição, que deve ser corrigido.

Prudente trazer à colação trechos do acórdão embargado –
in verbis
:

“(...)

Analiso a controvérsia.

Examinando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Ente Público Fazendário na defesa da legalidade dos débitos consubstanciados nas CDAs indicadas no peticionário inaugural, sob quaisquer dos fundamentos adotados o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Tem-se do caderno processual eletrônico que os débitos relacionados ao veículo tipo Camioneta S10, Placa KAL-5018, Renavam 0085136817 são tributários, relativos ao não pagamento do IPVA e da Taxa de Licenciamento nos anos de 2013 a 2018.

Portanto, o fato gerador de aludido imposto é a propriedade do veículo automotor, nos termos prelecionados pelo artigo 155, III, da Cártula Fundamental.

Da fase de conhecimento, vislumbra-se que restou reconhecido que o requerente, AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA, alienou referido veículo nos idos de 2009 ao requerido VALDENI MOREIRA ROCHA, sem, contudo, comunicar a transferência de titularidade ao DETRAN-MT, no prazo de 30 (trinta) dias, em ato formal, conforme exigência preconizada no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Reputo importante anotar que em se tratando de contrato de compra e venda de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre pela simples tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

No entanto, o Código de Trânsito, como consignado em linhas outras, exige o ato de registro formal de transferência perante o DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias,
ex vi,
do art. 134 do CTB.

Lado outro, de simples passar de olhos no artigo 134 do CTB, percebe-se que a responsabilidade do antigo proprietário de veículo automotor, quando não for informada a transferência de propriedade do veículo, se restringe às penalidades relacionadas às infrações de trânsito cometidas até a data da comunicação, não abrangendo os débitos tributários, tais como IPVA e Licenciamento, tributos que, nessa qualidade, não possuem caráter de sanção.

Nesse sentido é o teor da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, a qual traz em seu bojo que “
a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

No campo da jurisprudência, trago à colação entendimento do Tribunal Conterrâneo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – DÉBITOS – SÚMULA 585 DO STJ – ANTIGO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE – DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ao teor do art. 134 do CTB e da Súmula 585 do STJ, a responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência de veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo, portanto, os débitos tributários.

Conquanto não comunicada a transferência do veículo ao DETRAN, se o bem sabidamente não mais pertence ao autor, não é razoável que permaneça em seu nome, bem como que este sofra restrições ou atos de cobrança em decorrência do inadimplemento de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição. (1.0000.22.214770-4/001 – Comarca de Pato de Minas; Relator Des. Geraldo Augusto; Primeira Câmara Cível; julgamento proferido em 28/02/2023).

Este Sodalício não se desvencilha do entendimento externado pelo Tribunal Mineiro, senão vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ.

A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável. (N.U 1007429-65.2018.8.11.0041; Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento proferido em 31/08/2022).

Com tais razões, sem mais delongas, uma vez comprovada a alienação do veículo individualizado na peça preambular, não é razoável que permaneça em seu nome e, muito menos, que o requerente, ex-proprietário, sofra atos de cobrança em decorrência de tributos posteriores à época em que ocorreu a tradição do bem.

Abro aqui um parêntese, até para que não seja alegada futura omissão no presente julgamento, para consignar que deixo de apreciar a respeito do dano moral, postulado na exordial e não reconhecido na sentença, porque não foi objeto de recurso de apelação pelo requerente AMÉRICO JOSÉ JANUACAELY DE OLIVEIRA, que apresentou insurgência quanto a esta questão apenas em sede de contrarrazões ao apelo apresentado pela Fazenda Pública Estadual.

Quanto ao não cabimento da fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, também neste ponto não procede a irresignação, até porque tal questão encontra-se superado pela jurisprudência pátria, além de ter previsão legal, a exemplo do artigo 85, § 3o do Código de Processo Civil.

Assim, com embasamento na aplicabilidade do princípio da causalidade, como pretende a Administração Pública Fiscalizadora, que determina a imposição da verba honorária àquele que deu causa à instauração do processo, forçoso concluir que, diversamente do que pretendeu demonstrar na fatispécie versanda, quem deu causa no ajuizamento da ação e ao prosseguimento da inscrição dos débitos na dívida ativa em nome do requerente foi a Fazenda Pública Fiscalizadora e não o requerente, de forma que a mantença da condenação em honorários sucumbenciais sob sua responsabilidade é medida que se impõe.

Mantém-se assim, a condenação honorária contra a Fazenda Pública na medida em que inconteste seu cabimento, mostrando-se prudentemente fixada pelo Juízo
a quo
, que observou com acuidade os dispositivos a serem aplicados na espécie.

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se em 2% (dois por cento) os honorários devidos pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Diante de todo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por esses e pelos seus próprios fundamentos”.

O julgamento do recurso de apelação restou assim sintetizado:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE IPVA/LICENCIAMENTO – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN-MT – VIOLAÇÃO AO ART. 134 DO CTB – MITIGAÇÃO - VEÍCULO FINANCIADO E ALIENADO EM NOME DE TERCEIRO - COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE – OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, NÃO ATINGINDO DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VERBA FIXADA ADEQUADAMENTE –APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ainda que o alienante de veículo automotor não comunique, formalmente, ao DETRAN sobre a alienação, conforme exigência preconizada nos artigos 123 e 134 do CTB, não responde, solidariamente, pelos débitos de natureza tributária, a exemplo do IPVA e Licenciamento, cujos fatos geradores ocorreram após a alienação.

2 – Segundo o teor da Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade solidária do antigo proprietário, quando não for informada a transferência de propriedade do veículo, se restringe às penalidades, não abrangendo os débitos tributários”.

3 – não sendo objeto de recurso de apelação cível, a insurgência contra o não conhecimento do pedido de condenação em danos morais, posta apenas em sede de contrarrazões ao recurso, não pode ser apreciada na instância
ad quem
.

4 – Vencida a Fazenda Pública, que deu causa ao ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade de débitos lançados indevidamente em nome de pessoa que não é responsável, é cabível a condenação em honorários advocatícios. Estando adequadamente fixada, mantem-se a condenação na forma fixada no Juízo de piso, elevada em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

O inconformismo do Estado de Mato Grosso com esta decisão foi a causa motivadora dos embargos de declaração ora em julgamento.

Pois bem.

Li e reli todo o julgamento levado a efeito por esta Câmara Julgadora e a conclusão alcançada por esta relatora não podia ser outra senão a de que os embargos declaratórios nem de longe comportam o provimento ambicionado, eis que representam tão somente o inconformismo do embargante com a decisão que lhe fora desfavorável.

Sem maiores delongas, conclui-se que não há no acórdão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque em perfeita análise dos autos, percebe-se que foi decidido justamente as matérias trazidas à colação no recurso de apelação cível apresentado pelo embargante, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo desprovimento do recurso, confirmando na íntegra a decisão proferida no Juízo de piso.

No que tange à sua fundamentação jurídica, a decisão objurgada não apresenta quaisquer dos vícios externados a serem corrigidos pela via eleita, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do artigo 1.022 do Código Procedimental Civil, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante, pela via inadequada dos embargos de declaração, é ver a parte adversa condenada solidariamente ao pagamento dos débitos tributários questionados na lide e não reconhecida pelo togado singular, cuja tese foi albergada pelo acórdão embargado.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar a toda evidência é de que os embargos declaratórios estão fadados à rejeição, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei

Frente ao exposto, por não vislumbrar nenhuma hipótese de cabimento do recurso, previstas no art. 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil,
REJEITO
os embargos declaratórios em mesa.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023